Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0731819-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CÉSAR NUNES NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante requer a declaração incidental da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (que elevou o teto de pagamento de RPV para 20 salários mínimos) e de determinação de expedição de requisição de pequeno valor com base nas suas disposições. 2. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, aumentando o teto de pagamento de requisição de pequeno valor pelo Distrito Federal de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00. 3. Na hipótese em discussão, apesar de não haver declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei Distrital 6.618/2020 por este Tribunal, a matéria nela veiculada foi objeto de análise pelo Conselho Especial na ADI 20150020143298. O texto jurídico questionado foi o da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que também aumentou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor, daquela vez para R$ 40.000,00. 3.1. Naquela oportunidade, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de referida lei por vício formal de iniciativa, consignado que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal, pugna pela aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o apelo extremo merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 100, §3o, da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015